Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709226-12.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAIS PATRICIA SOUSA SANTOS RODRIGUES EMBARGADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 57184232), opostos pela Apelada, THAIS PATRICIA SOUSA SANTOS RODRIGUES, em face do Acórdão n. 1.821.479 (ID 56458552), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pela Exequente, ÊXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA. Como consequência, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento dos atos executivos. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos opostos, nos temos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 16:47:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador